Tribunal: STF
Processo: Rcl 87799
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Agravo Regimental na Reclamação. Julgamento de mérito do RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232). Revogação da ordem de suspensão. Ausência de objeto e de pertinência temática. Agravo não provido.

    I. Caso em exame

    1. Agravo regimental pelo qual se impugna decisão mediante a qual se reconheceu a carência de objeto de reclamação que apontava o descumprimento da ordem de suspensão proferida no RE nº 1.387.795/MG (Tema RG nº 1.232), bem como a ausência de pertinência temática com o paradigma de controle.

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se o julgamento do mérito do tema de repercussão geral prejudica a análise do descumprimento do pedido de sobrestamento do processo na origem.

    III. Razões de decidir

    3. O julgamento do mérito do tema de repercussão geral ocasiona a perda do objeto da reclamação, na qual se aponta como ato reclamado o indeferimento do pedido de sobrestamento da execução, com base na ordem de suspensão tomada no Tema RG nº 1.232.

    4. O conjunto argumentativo da reclamação está relacionado a paradigma substituído e não mais em voga. O Supremo Tribunal Federal tem reiteradamente reconhecido que a insubsistência do paradigma enseja o prejuízo da reclamação, considerada a perda superveniente de objeto.

    5. Ausência de pertinência temática, porquanto não houve, na decisão reclamada, o reconhecimento de grupo econômico, mas de efetiva sucessão empresarial fraudulenta e tentativa de frustração da execução

    IV. Dispositivo 

    6. Agravo regimental ao qual se nega provimento.